Tribunal: STF
Processo: RE 1392400
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL. APOSENTADORIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. AVERBAÇÃO DO TEMPO LABORADO POSTERIORMENTE. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. ART. 72, § 2º, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 64/2002. REQUISITOS PREENCHIDOS. LEI VIGENTE. TEMPUS REGIT ACTUM. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça Estado de Minas Gerais, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Estado de Minas Gerais. 



    O recorrente sustenta “expressa e direta violação ao art. 5º inciso XXXVI da Constituição da República, que preserva o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, na medida em que, a despeito de nomear o seu pleito de ‘revisão do ato de aposentadoria’, pretende, na verdade, a sua desaposentação, para poder computar o período trabalhado após abril de 1996 e obter nova aposentadoria, esta com proventos integrais”. Alega que “no julgamento do RE 661256 (Tema n° 503), em 2016, o Tribunal fixou tese no sentido de que a desaposentação é inconstitucional”. Aparelhado o recurso na violação do art. 5º, XXXVI, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de origem julgou procedente o pedido de conversão de aposentadoria com proventos proporcionais em aposentadoria com proventos integrais, mediante a averbação do tempo laborado após a passagem para a inatividade, com fundamento no art. 72 da Lei Complementar Estadual nº 64/2002, nos seguintes termos: 



    “Em sua redação original, a LC n° 6412002 previa ainda a possibilidade de o servidor averbar o tempo de serviço e de contribuição adquirido após a aposentadoria com proventos proporcionais, para alcançar os requisitos necessários para a percepção de proventos integrais: 



    Art. 72 - A alíquota de contribuição do segurado inativo que retornar ao serviço público estadual provido em cargo em comissão ou em cargo acumulável será a definida no inciso 1 do ad. 28. 



    § 1º- O servidor a que se refere este artigo, à exceção do que ocupar cargos acumuláveis, não fará jus a nova aposentadoria por conta do Regime Próprio de Previdência Social. 



    § 2º- O servidor que tenha sido aposentado pelo sistema de proporcionalidade até a data desta lei, ao adquirir novo tempo de serviço e contribuição, pode, com o mesmo, completar o tempo faltante relativo à proporcionalidade da aposentadoria, para fazer jus aos proventos integrais. - grifei. 



    Contudo, em 30/0712003, a Lei Complementar Estadual nº 70 (art. 61) revogou o art. 72, de modo que passou a não existir mais, no regime próprio de previdência dos servidores públicos estaduais, a previsão da referida conversão da aposentadoria. 



    No caso sob análise, a autora, após completar 25 anos laborados, aposentou-se com proventos proporcionais, em 13/04/1996, como Analista de Saúde pelo Estado de Minas Gerais. Entretanto, voltou a laborar, exercendo cargo em comissão estadual de Assistente de Atividade de Saúde de 14/11/1996 a 05/01/1998, cargo de Enfermeira no Município de Carmo do Cajuru de 03/01/1997 a 31/12/1999, e cargo de Enfermeira no Município de São Gonçalo do Pará de 05/01/2001 a 28/02/2003 (fls. 12117 e 31143). 



    Verifica-se que, após a aposentadoria da autora com proventos proporcionais, sobreveio a LC nº 64/2002, que, conforme já salientado, garantiu, em seu ad. 72, § 2º, a conversão para a aposentadoria com proventos integrais, computado o tempo laborado após a passagem à inatividade. E que, antes da revogação da referida norma pela LC n° 70/2003, a autora já havia completado os 5 anos de serviço e contribuição faltantes para a aposentadoria por tempo integral. 



    Ademais, embora no período laborado perante os Municípios de Carmo do Cajuru e São Gonçalo do Pará a autora tenha contribuído ao regime geral de previdência social, conforme certidão do INSS de fI. 18, o tempo de serviço e contribuição que a autora agora pretende averbar não foi utilizado para o recebimento de nenhum benefício pelo RGPS. 



    Portanto, conclui-se que, como a autora já teria preenchido os requisitos para a concessão da aposentadoria com proventos integrais, teria direito adquirido à conversão prevista no art. 72, § 2º , da LC nº 64/02, nos termos do art. 5°, XXXVI, da CF, e art. 61 , § 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro” (edoc. 13, fl. 14-5). 



    O acórdão está assim ementado:



    “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - PREVIDENCIÁRIO - ‘AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA’ - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL - APOSENTADORIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS - AVERBAÇÃO DO TEMPO LABORADO POSTERIORMENTE - CONVERSÃO EM APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IPSEMG - ARTIGO 72, § 2º, DA LC 6412002 - REVOGAÇÃO PELA LC N° 7012003 - DIREITO ADQUIRIDO. 



     - Não demonstrada a instituição de novo regime jurídico nem a negativa do pedido autoral em sede administrativa, não há que se falar em prescrição do fundo de direito. 



    - O IPSEMG não possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação em que se pleiteia a concessão de aposentadoria, poiso deferimento do benefício previdenciário incumbe ao Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 39, 1, a, da LC n°64/02. 



    - O art. 72, § 2º , da LC 64/02 previu a possibilidade de averbação do tempo de serviço e de contribuição posterior à concessão da aposentadoria com proventos proporcionais, permitindo ao servidor completar o tempo necessário para a percepção da aposentadoria com proventos integrais, sendo que, embora a referida norma tenha sido revogada pela LC nº 70/03, o direito adquirido à conversão da aposentadoria deve ser assegurado àqueles servidores que completaram os requisitos da conversão antes que sua previsão legal fosse revogada. 



    - A beneficiária que não recebeu os proventos integrais por não ter requerido administrativamente a conversão da aposentadoria nos termos do ad. 72, § 2º, da LC nº 64/02 não tem direito ás diferenças retroativas dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.” 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões expostas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais, porquanto, no caso, a suposta violação somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local aplicada (Lei Complementar Estadual nº 64/2002), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: ARE 650.574-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.9.2011; ARE 647.735-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.6.2012; e ARE 1.379.682-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 16.8.2022, cuja ementa transcrevo:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SEGURADO FACULTATIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 64/2002. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional aplicável. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local (Lei Complementar estadual nº 64/2002), providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 280/STF. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    Outrossim, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento acerca do preenchimento dos requisitos para a aquisição do benefício pretendido, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Noutro giro, o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, em matéria de natureza previdenciária, aplicam-se as leis vigentes no momento do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício. Colho precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Pensão por morte. Benefício recebido na qualidade de legatário. Revisão. Paridade. Lei vigente ao tempo do óbito do instituidor do benefício. Precedentes. 1. Segundo a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, o benefício previdenciário de pensão por morte se rege pelas leis vigentes à data do óbito do instituidor do benefício. Ademais, deve haver paridade entre o valor do benefício recebido e o dos vencimentos do instituidor da pensão. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). [...]” (ARE 1306514 AgR, Rel. Min.Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 20.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. LEI VIGENTE À ÉPOCA EM QUE REUNIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, em matéria previdenciária, a lei de regência é a vigente ao tempo em que reunidos os requisitos para a concessão do benefício. Precedentes. [...] III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 753225 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.02.2014).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. PENSÃO CONCEDIDA EM CONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1946. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os proventos da inatividade são regulados pela lei vigente ao tempo em que o militar ou o servidor civil reuniram os requisitos necessários (Súmula 359/STF), descabendo emprestar a texto de lei ou da Constituição eficácia retroativa máxima. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (AI 414830 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 02.5.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DO TEMPO COMUM EM ESPECIAL. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. LEGISLAÇÃO EM VIGOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA 279 DO STF. TEMPUS REGIT ACTUM. ADI 3.104. AGRAVO NÃO PROVIDO. […] 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.104, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJE 09.11.2007, decidiu que em questões previdenciárias, aplicam-se as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos de passagem para a inatividade, não havendo falar-se, portanto, em violação ao princípio tempus regit actum. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Verba honorária majorada em 25%, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC” (RE 974195 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 18.11.2016).



    Inexistente, por seu turno, a alegada divergência com o Tema nº 503 da repercussão geral, no qual fixada a tese de que “no âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à ‘reaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91”, uma vez que o paradigma trata do Regime Geral de Previdência Social, que não possui lei autorizando o benefício pretendido, enquanto o presente caso versa sobre Regime Próprio de aposentadoria de servidor público estadual, o qual, consoante consignado pelas instâncias ordinárias, à data em que reunidos os requisitos pelo recorrido, tinha previsão expressa acerca do direito vindicado. 



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora